Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-32.2021.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001235-32.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA - CPF: 035.681.521-85 (APELANTE), ISABELLY VITORIA DE SANTANA - CPF: 061.919.311-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELLY VITORIA DE SANTANA - CPF: 061.919.311-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 630.388.032-00 (VÍTIMA), FELICIANO BARBOSA NETO - CPF: 081.404.642-87 (VÍTIMA), RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA - CPF: 149.216.262-00 (VÍTIMA), JADSON BRYAN GOMES E GOMES - CPF: 022.247.002-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alan Magalhães dos Santos
e
Anderson da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001235-32.2021.8.11.0045 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou o primeiro à pena de 17 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, capitulados no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, I, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o segundo, à pena de 22 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado, porte de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores, capitulados no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do CP, no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B,
caput
, do ECA.

Os apelantes pleiteiam a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado no inquérito policial, bem como as suas consequentes absolvições por insuficiência probatória. Por outro ângulo,
Alan
requer a sua absolvição ao argumento de que o relatório de utilização de sua tornozeleira eletrônica demonstra que ele estava em sua residência no momento dos fatos. Subsidiariamente, ambos almejam as reduções de suas sanções basilares (Id. n. 152686927).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 152686931).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 154346651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Alan Magalhães dos Santos
foi condenado à reprimenda de 17 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, I, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e
Anderson da Silva
, à reprimenda de 22 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do CP, no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B,
caput
, do ECA.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado no inquérito policial, bem como as suas consequentes absolvições por insuficiência probatória. Por outro ângulo,
Alan
requer a sua absolvição ao argumento de que o relatório de utilização de sua tornozeleira eletrônica demonstra que ele estava em sua residência no momento dos fatos. Subsidiariamente, ambos almejam as reduções de suas sanções basilares.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1o FATO: ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-B, DO CÓDIGO PENAL).

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 03h00min, na residência situada na Rua Celestino Lorenzi, Quadra 42, Lote 05, Bairro Jaime Seiti Fugi, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Anderson da Silva
,
Alan Magalhães dos Santos
e Isabelly Vitória de Santana, acompanhados de mais um indivíduo até o presente momento não identificado e também em conjunto com o adolescente Jadson Bryan Gomes e Gomes – com consciência e vontade, agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo; marca/modelo Toyota Corolla, de cor prata, avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); 01 (uma) televisão, marca LG, de 60 polegadas, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 01 (um) notebook, marca HP, avaliado em 300,00 (trezentos reais); 02 (dois) HD externo, marca Samsung, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada; 05 (cinco) cabos HDMI, avaliados em R$ 18,00 (dezoito reais) cada; 05 (cinco) cabos USB, avaliados em R$ 16,00 (dezesseis reais) cada; 01 (uma) mochila de cor preta, em couro, avaliada em R$ 160,00, 06 (seis) relógios, sendo um deles da marca Invicta, avaliados no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 02 (dois) óculos de grau avaliados no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 02 (dois) anéis em ouro, avaliados no total de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais); 01 (uma) aliança em ouro; avaliada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 03 (três) colares em ouro avaliados no total de R$ 900,00 (novecentos reais); 01 (uma) carteira de bolso masculina, marca Victor Hugo, com valor aproximado de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em moeda corrente; 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Motorola, G6 Plus, de cor preta, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes a vítima Fernando Pereira Barbosa; bem como 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung J7, de cor branca, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung J6, de cor preta, de propriedade das vítimas Raimunda Pereira Barbosa e Feliciano Barbosa Neto, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.53271 e auto de avaliação indireta de fls. 91-92-IP.

2o FATO: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ARTIGO 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003).

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de fevereiro de 2021, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Anderson da Silva
e
Alan Magalhães dos Santos
, após adquirir e receber de maneira escura, portaram e transportaram armas de fogo, quais sejam, um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, bem como suas respectivas munições, conforme auto de apreensão de fls. 01/02 – id. 50550217, e um revólver, calibre .38 não apreendido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3o FATO: CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B, DA LEI No 8.069/1990).

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 03h00min, na residência situada na Rua Celestino Lorenzi, Quadra 42, Bairro Jaime Seiti Fugi, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Anderson da Silva
,
Alan Magalhães dos Santos
e Isabelly Vitória de Santana, acompanhados de mais um indivíduo até o presente momento não identificado, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, o adolescente Jadson Bryan Gomes e Gomes, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar citadas acima, os denunciados alhures mencionados e seus comparsas, após prévio conluio, compareceram na residência da vítima e desligaram a energia da morada, possibilitando o ingresso no local sem que fossem percebidos de imediato, sendo certo que a vítima Fernando Pereira Barbosa, após religar o disjuntor no padrão de energia e adentrar na casa foi surpreendida pelos assaltantes, os quais anunciaram o assalto com o uso de arma de fogo tipo revólver calibre .38, utilizada por dois dos imputados –
Alan
(revólver prateado) e
Anderson
(revólver escuro).

Infere-se do caderno investigativo que, os pais de Fernando, idosos nos termos da lei, também estavam no interior da moradia, sendo certo que após anunciarem o assalto os denunciados e demais comparsas, que se comportavam de maneira agressiva e ameaçadora, passaram a buscar por armas, dinheiro e joias, ocasião em que subtraíram os objetos anteriormente citados – pertencentes a cada uma das 3 (três) vítimas que se encontravam na residência, os guardaram no interior do veículo do ofendido, marca/modelo Toyota Corolla, evadindo-se em seguida do local com o automóvel e tomando rumo ignorado.

Depreende-se do inquérito policial que, no transcorrer da ação delitiva, o denunciado
Alan
, que é membro faccionado de organização criminosa e já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por tráfico e também por estar planejando justamente roubo na residência do ofendido, agrediu este último com diversos socos na costela, coronhadas e tapas na nuca, agindo com extrema violência, assim como o increpado
Anderson
(igualmente faccionado e investigado pela Polícia local). Posteriormente, a vítima fora encaminhada para o hospital devido as agressões e o estado emocional em que se encontrava.

Evola-se dos autos que, tão logo ocorrido o delito, a Polícia Militar foi acionada e repassou as informações à Polícia Civil, que durante a realização de diligências e diante das características repassadas pela vítima e outras informações angariadas, se dirigiu a uma residência alugada por facção criminosa e onde estaria um dos autores do crime em questão, oportunidade em que ali encontrou o denunciado
Anderson
(morador), assim como o revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada que pertencia a facção criminosa Comando Vermelho, sendo que o referido objeto fora reconhecido pela vítima Fernando como tendo sido aquele utilizado pelo referido imputado.

De igual modo, a equipe policial também se dirigiu até a residência do denunciado
Alan
, onde efetuou a sua prisão e apreensão de alguns objetos, entre os quais a arma de fogo ele utilizada e de igual modo reconhecida pela vítima.

Na sequência, a equipe policial continuou com as investigações a fim de encontrarem os demais suspeitos indicados pela vítima, e na data de 28 de fevereiro de 2021, recebeu informações que apontavam a participação da denunciada Isabelly e do menor Jadson na empreitada delitiva, estando eles ainda na posse do veículo da vítima, o qual estaria escondido em uma residência próximo a casa dos ofendidos.

Diante disso, os policiais ingressaram na mencionada moradia e avistaram o veículo da vítima Fernando no local, tampado com uma capa, momento em que também estavam no local a imputada Isabelly e o adolescente Jadson; este último, quando ouvido na Delegacia, confessou a prática delituosa.

Outrossim, cumpre ressaltar que todos os denunciados, assim como o adolescente, foram reconhecidos pelas vítimas Fernando e Raimunda, bem como as vestes/roupas utilizadas por eles na ocasião do roubo, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoas, Termos de Reconhecimento Fotográficos e Termos de Reconhecimento de Objetos, acostados aos autos.

Importa ainda destacar que durante o reconhecimento pessoal, o denunciado
Alan
passou a fazer gestos com o dedo indicador direito e com o dedo polegar direito, simulando coçar a sobrancelha, quando na verdade estava simulando uma arma com a intenção de intimidar os ofendidos, além de dizer em alto e bom som que eles teriam que provar que ele era um dos autores do crime ao reconhece-lo; porém os ofendidos não perceberam a sua intenção.

Por fim, registre-se que a empreitada criminosa e o vínculo existente entre os denunciados foi confirmado após a quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com
Alan
e
Anderson
, e que indicam um ativo comportamento de ambos voltado à execução de crimes diversos neste município – Relatório de Investigação n.o 195/2021
” (Id. n. 152686662, pp. 2-5;
sic
).

Registre-se que
Alan
foi absolvido em relação ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida e que a corré Isabelly Vitória de Santana foi absolvida em relação aos dois delitos que lhe foram imputados, a saber, os de roubo majorado e corrupção de menores.

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracterizaria nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Na espécie, depreende-se dos autos que, logo após ser comunicada da ocorrência do assalto, a Polícia Judiciária Civil recebeu a informação de que um dos autores do delito poderia estar abrigado em uma residência que teria sido alugada por líderes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, o que levou a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT à pessoa de
Anderson
, encontrado na posse de um revólver com numeração suprimida.

Ainda na data dos fatos, a referida equipe chegou à pessoa de
Alan
, uma vez que a PJC havia tomado conhecimento, cerca de um mês antes, que tal indivíduo, além de outros apontados, como ele, como integrantes da mencionada facção criminosa, pretendiam assaltar a residência da vítima, o que levou a autoridade policial a representar, à época, pela realização de busca domiciliar – medida esta que, todavia, não se mostrou proveitosa.

Apresentados pessoalmente ao ofendido Fernando Pereira Barbosa na unidade policial, tanto
Anderson
quanto
Alan
foram prontamente reconhecidos pela vítima como sendo autores do delito em questão (Ids. n. 152686176 e 152686177), como também foi reconhecido, posteriormente, o adolescente Jadson Bryan Gomes e Gomes.

Essa dinâmica, inicialmente extraída dos autos do inquérito policial, foi inteiramente corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos prestados por Fernando – que, na ocasião, confirmou ter reconhecido os apelantes – e pelos policiais João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana, que atuaram no caso (Ids. n. 152686852 e 152686853).

Convém registrar que, tratando-se de crimes cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial vocação probatória, sobretudo quando afiançada de modo seguro e coerente, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – REPETIÇÃO DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM JUÍZO – RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS – AMPARO NAS DEMAIS PROVAS –

CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos recorrentes, bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a observância de todas as exigências legais.

2.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
. No caso em apreço, a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor.

3. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1025890-97.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.8.2022; data da publicação: 2.9.2022).

Outrossim, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Não fosse o bastante, mensagens encontradas nos aparelhos celulares pertencentes aos recorrentes, obtidas com a devida autorização judicial (Id. n. 152686660, pp. 4-12), mostram as tratativas entre os acusados

no planejamento do crime, bem como o aparente envolvimento de Jennifer Gil Rodrigues, indicada pela PJC como chefe do tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e pessoa que teria fornecido o revólver (“
brinquedo
” ou “
ferramenta
”, no linguajar dos acusados) utilizado no assalto, apreendido na residência de
Anderson
(Id. n. 152686651, pp. 4-15, e Id. n. 152686738).

Entre esses diálogos, encontra-se um em que
Alan
, dirigindo-se a Jennifer, afirma o seguinte:

“
Se der pra amanhã, se a senhora tiver um canal pra amanhã, nós vai pegar também, aí a senhora me avisa, tá ligado, que aí nós vai pra cima, tá ligado, deixar tudo certo, que
aí nem boto essa tornozeleira pra carregar, não
, tá ligado,
eu já vou deixar ela descarregada
, e a senhora me passa a visão, entendeu, certinho, que aí nós vai pra cima, entendeu, eu tô babando pra entrar nessa casa desgraçada, só que tá dando desacerto duas vezes já
” (Id. n. 152686750).

Além disso, em delegacia, tanto o investigador João Cleberson Rodrigues Soares quanto o policial militar João Adelar Godois Santana relataram:

“
Que
ALAN MAGALHÃES
faz uso de tornozeleira eletrônica e alegou isso em sua defesa, contudo descobriram que ela fora desligada antes do horário da pratica do crime, pois
após entrarem em contato com o diretor da cadeia, e ele analisar a referida tornozeleira, receberam informações de que ALAN MAGALHÃES havia deixado sua o equipamento descarregar totalmente por volta das 21h30mi
, destarte, o diretor da cadeia solicitou oficiá-lo, a fim de que ele disponibilize essas informações;
(...)
Que os usuários de tornozeleiras eletrônicas tem por costume deixar os equipamentos descarregarem antes de praticarem crimes graves
” (Id. n. 152686168, p. 3, e Id. n. 152686169, p. 3;
sic
; destaquei).

Em juízo, a testemunha João Adelar Godois Santana confirmou e pormenorizou a aferição dessa circunstância, afirmando:

“
Nós ligamos para o diretor da cadeia, que na época era o Ronaldo Frutuoso, e solicitamos, ‘ô Ronaldo, tem como você dar uma olhada na tornozeleira do
Alan
para nós, por gentileza?’, ele falou assim ‘pois não’, aí ele olhou e falou assim, ‘a tornozeleira dele por volta de duas e meia da manhã, duas e meia não, nove e meia da noite anterior né, ela deu no sistema que baixa a carga, bem baixa a carga’, então perguntamos,
falei ‘Ronaldo, é possível que ele tenha saído da residência?’, falou assim, ‘olha, é possível sim, porque quando está baixa ela para de mandar sinal para o sistema, e aí quando ela fica... vai descarregando, descarregando, ela fica lá naquele mesmo local, o último sinal que ela com carga, ela vai ficar, depois que você retorna para carregar novamente, ela volta o sinal naquele mesmo local que você se encontrar no momento ali né’, ‘então há possibilidade?’ ‘sim, há possibilidade sim’
, ele até olhou no sistema, disse ‘olha depois vocês podem... faz um ofício solicitando aqui, que a gente passa essas informações né’, e aí nós fizemos isso.
(...)
Ele conseguia apesar do sistema ser muito bom, o problema se encontra na tornozeleira, ele conseguia, ele descobriu meios de burlar através da tornozeleira, no caso se ele deixasse a tornozeleira desligada, a tornozeleira se ela chegar em um limite de carga, a informação que foi nos repassada, ela não consegue manter contato com a central de monitoramento, então ela fica ali, aí quando ele chega e põe para carregar é como se não tivesse saído da residência dele. Eu recordo de um fato aqui, que aconteceu, nesse tempo aí, de um rapaz que estava tornozelado né, que foi e fez um roubo aqui na fazenda, do outro lado aqui, roubaram um bocado de defensivo e ele foi preso, inclusive foi em flagrante e ele usou a mesma tática, deixou a tornozeleira descarregar e depois quando voltou, ele pôs para carregar
” (Id. n. 152686852).

Nesse contexto, conclui-se que o fato de o relatório de monitoramento eletrônico referente ao acusado
Alan
mostrar que seu equipamento não teria deixado os limites de sua residência entre as 1h e 5h do dia dos fatos (26 de fevereiro de 2021) não é suficiente para o afastar da cena do crime, na medida em que o réu teria permitido que a bateria do dispositivo descarregasse, inviabilizando o acompanhamento preciso de sua movimentação naquela madrugada.

A propósito, verifico que a
screenshot
do relatório emitido pelo Sistema SAC24, fornecida ao juízo de origem pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, embora mostre locomoção restrita à residência do acusado no período em comento, contém informação de “
bateria baixa
” (Id. n. 152686684). No mais, os dados constantes da referida
screenshot
são deveras lacônicos, não se tratando de relatório minucioso e com apontamentos técnicos sobre as condições do aparelho, não afastando, portanto, a possibilidade de burla ao sistema, por determinado intervalo, precisamente para a prática do delito ora discutido.

Ademais, conquanto os apelantes tenham negado o seu envolvimento com o crime de roubo (Id. n. 152686882), suas versões se mostraram frágeis e dissociadas do acervo probatório, cabendo pontuar, contudo, que o réu
Anderson
confirmou que o revólver com numeração suprimida – reconhecida pela vítima como sendo uma das armas de fogo utilizadas pelos assaltantes – foi encontrada em sua residência.

Finalmente, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, “
cumpre esclarecer que muito embora a testemunha CAIO SENA VERAS tenha afirmado residir na mesma casa que o acusado
ALAN
e sua convivente, e que no dia dos fatos fizeram uma janta e todos ficaram em casa, observo que a testemunha declarou ter ido dormir por volta da 01h e que não viu se
ALAN
teria saído da residência durante a madrugada
” (Id. n. 152686896).

Portanto, o robusto conjunto probatório presente nos autos não deixa a menor dúvida de que os acusados
Alan
e
Anderson
perpetraram os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, e que o réu
Anderson
cometeu, também, o delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, daí por que devem ser mantidas as suas condenações.

Quanto ao pedido de redução das sanções basilares, os apelantes argumentam que as consequências do delito de roubo são inerentes ao tipo penal, de modo que, tendo valorado desfavoravelmente tal circunstância judicial na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante teria incorrido em
bis in idem
.

Contudo, como bem observado por Sua Excelência, tamanha foi a violência empregada pelos agentes e o abalo psicológico provocado aos ofendidos, que as vítimas Feliciano Barbosa Neto e Raimunda Pereira Barbosa (pais de Fernando) abandonaram a cidade. Além disso, dos numerosos bens e valores subtraídos, apenas o veículo Toyota Corolla foi recuperado, o que, inegavelmente, provocou desfalque patrimonial significativo aos ofendidos – aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais), consoante o auto de avaliação indireta, razão pela qual é evidente que as consequências deletérias dos fatos extrapolaram, em muito, a normalidade típica, justificando a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59,
caput
, do CP.

A esse respeito, reporto-me à orientação do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria.

2. A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta.

3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado.

4.
O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetorial consequências do delito
.

5. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.736.972/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.6.2021; data da publicação: 30.6.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023